Tribunal: TJDFT
Processo: 0008225-03.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008225-03.2011.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: SOLUCAO SERVICOS E OBRAS LTDA, NILTON LUIZ DE MESQUITA, ANA CLAUDIA BARBOSA SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 3. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida no processo de execução, sendo aplicável, em tais casos, o prazo prescricional da própria ação de conhecimento do pleito que deu origem ao título executivo extrajudicial, segundo art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 4. Nesse contexto, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/94 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição da pretensão de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos. 5. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020. 6. Na hipótese dos autos, à luz dos preceitos normativos supracitados, verifica-se que o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 18/4/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 18/4/2018, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional trienal, com consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 7/9/2021, já acrescido o prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Assim, não merece reparo a sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC. 7. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a necessidade de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não teria sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo. Em adição, afirma que se trata prazo quinquenal por se tratar de instrumento particular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o recorrente afirma que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não teria sido intimado pessoalmente. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que: “Dito isso, seguindo o iter processual previsto no art. 921, § 5o, do CPC, o credor foi intimado no dia 9/5/2022 para se pronunciar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (ID 37666469), porém deixou o prazo transcorrer in albis (ID 37666473). Ressalta-se, na hipótese em comento, que a referida norma não exige a intimação pessoal da parte credora.” (ID 38702474). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à aventada ofensa ao artigo 206 do CC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.” (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021) e a decisão monocrática proferida no AREsp 1537218, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/09/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009